Tribunal: TJBA
Processo: 0700074-54.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700074-54.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO CONCEIÇÃO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

Defensoria Pública

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
ATENUANTE DA MENORIDADE
. LIMITE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
T
ratando-se de crime patrimonial cometido à clandestinidade, sob circunstâncias vivenciadas apenas pelo agente e sua vítima, a palavra desta última assume valor probatório de destaque, sobretudo quando amparada pelo restante do conjunto probatório.

2
.
No
caso vertente

são elucidativo s o s depoimento s prestado s pela s vítima s
, em Juízo, a
s
qua
is
descreve
ram
, minuciosamente, toda trajetória do
iter criminis.

Por outro lado, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, de forma harmônica, narraram
o contexto fático do crime.

3.
Como cediço, não se exige, para o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, a apreensão do objeto bélico e sua perícia, sendo, para tanto, suficientes os depoimentos das testemunhas do fato, sobretudo sob a ótica valorativa da palavra da vítima.

4.

A teor da Súmula nº 231 do STJ, as atenuantes genéricas estabelecidas no art. 65 do Código Penal não autorizam a redução do apenamento intermediário para
aquém
do mínimo legal.

5.
A
pena pecuniária tem natureza jurídica própria de sanção direta prevista no núcleo apenador do tipo penal, sendo, pois, de aplicação cogente, desde que sem afronta ao princípio da intranscendência da pena. Em verdade, sua exclusão é que representaria violação frontal ao princípio da legalidade, permitindo simples escusa ao apenamento pelo delito.

6. RECURSO IMPROVIDO, na esteira da manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700074-54.2021.8.05.0004
, em que são partes,
IURE FERREIRA DE FREITAS e TIAGO CONCEIÇÃO DE JESUS
, como apelantes, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR